Tribunal: TJDFT
Processo: 0701059-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701059-75.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON OLIVEIRA LIBERATO RECORRIDO: SILOE DE ASSIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS LOGO APÓS A COMPRA. VÁLIDO O DIAGNÓSTICO DE VÍCÍO REALIZADO EM OFICINA DE CONFIANÇA. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Em sede de preliminar, a apelada ventila a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a apelante não teria atacado os fundamentos da decisão recorrida. Para tanto, requer o não conhecimento do recurso interposto. Razão não lhe assiste. Não obstante a apelante retomar os argumentos anteriormente expostos em sua peça de defesa, verifica-se que se manteve atento aos argumentos do julgador de origem, inclusive, destacando trechos da sentença, daí porque não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. O consumidor pode pleitear imediatamente a restituição da quantia paga quando a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou diminuir o valor do bem (art. 18, §§1o e 3o, do CDC). Em se tratando de veículo usado, a ocorrência de grave pane no motor logo após a compra é motivo suficiente para desfazimento do negócio. 3. O acervo fático-probatório dos autos corrobora a alegação de existência de vício oculto no veículo quando da celebração do contrato de compra e venda, não havendo nos autos qualquer demonstração em contrário pela apelante, ônus que lhe incumbia. 4. Mantém-se a condenação por danos morais quando os transtornos vivenciados pela parte ultrapassam os meros aborrecimentos, mormente considerando que, logo após a aquisição do veículo, este apresentou defeitos, e ficou por meses sem a possibilidade de utiliza-lo, em tempos de pandemia, quando recomendável não utilizar o transporte público. Ademais, o consumidor enfrentar uma verdadeira via crucis para ter seu direito assegurado. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada O recorrente alega violação ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que o acórdão recorrido, antes de obrigar o fornecedor a indenizar o vício oculto no veículo, deveria determinar que o veículo fosse submetido ao reparo, nos termos do mencionado dispositivo legal. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJDFT com o intuito de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, incialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação à quais há presunção legal de relevância. Dessa forma, tem-se que o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, descabe dar seguimento ao apelo quanto ao apontado malferimento ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que em razão da extensão do vício, o reparo do veículo em questão, além de diminuir seu valor, poderia colocar em risco a própria incolumidade física do apelado quando da utilização do veículo. Acrescenta que, nesse contexto, não seria razoável impor ao apelado a permanência de bem eivado de vícios até então ocultos (ID 38384907). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1876766, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 21/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005